Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-77.2014.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÕES NA MÃO ESQUERDA EM RAZÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÕES NA MÃO ESQUERDA EM RAZÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.
Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.